Tribunal: STF
Processo: Rcl 50198
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. ALEGADA AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADIs 4.357 E 4.425. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Não se divisa afronta à autoridade de decisões desta Suprema Corte à míngua de identidade material entre os paradigmas invocados e o ato reclamado.



    2. As novas balizas para o pagamento dos precatórios vencidos estabelecidas pelas supervenientes emendas constitucionais (EC’s 94/2016, 99/2017 e 109/2021) não foram submetidas a esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 4.425 e 4.357. Precedentes.



    3. A Resolução CNJ nº 303/2019 dispõe sobre a gestão dos precatórios no âmbito do Poder Judiciário, considerando as inovações introduzidas pelas Emendas Constitucionais 94/2016 e 99/2017, bem como a redação dada ao art. 101 do ADCT pela EC 99/2017.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.